Tribunal: TJDFT
Processo: 0767107-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO FORMULADO. PAGAMENTO DAS CUSTAS E DO PREPARO NÃO REALIZADO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pelo agravante, em face da deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante tem direito ao conhecimento do recurso inominado interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o agravante não formulou o pedido de gratuidade de justiça em nenhuma fase processual, importando destacar que o pedido deve ser expresso, nos termos do art. 99 do CPC, de forma que mera apresentação de extrato bancário não supre a obrigação de recolhimento do preparo. No mesmo sentido: Acórdão 1912275, 0707724-34.2022.8.07.0014, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no PJe: 06/09/2024. .
4. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso".
5. E segundo o Enunciado 80 do FONAJE: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
6. Por conseguinte, o recorrente não é beneficiário da justiça gratuita e não comprovou o pagamento das custas e do preparo, configurando a deserção recursal, hipótese de não conhecimento do recurso inominado.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 99; Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, § 1o; Enunciado 80 do FONAJE.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912275, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/08/2024.